Tribunal: TJMT
Processo: 1003245-54.2021.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003245-54.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL EUGENIO MODESTO - CPF: 058.535.431-64 (RECORRENTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO - CPF: 936.329.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANIO RANZULA ISMAEL - CPF: 051.458.151-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEISON SOARES RAYMUNDO - CPF: 704.006.411-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON SOUSA DE JESUS - CPF: 913.728.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA - CPF: 003.518.412-45 (VÍTIMA), Lucas Cerqueira Didoni (ASSISTENTE), Jesuino Jesus da Silva (ASSISTENTE), Helio Alves da Silva (ASSISTENTE), JOAO PEDRO FRAGA VERISSIMO - CPF: 058.476.111-29 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –

RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo, que se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida,
e
não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente, havendo alguma possibilidade de incidência do dolo eventual, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Daniel Eugenio Modesto
, contra a decisão prolatada pela
MM. Juíza de Direito Sabrina Andrade Galdino Rodrigues
da
3ª Vara de Mirassol D'oeste/MT.
, que o
pronunciou
por suposta autoria dos crimes de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, III c/c art. 18, I, parte final - dolo eventual, CP) e
Embriaguez ao volante
(art.

306, § 1º, II, CTB) – Id

193420393.

Em suas
razões
recursais, o Recorrente requereu a
desclassificação
para a
modalidade culposa na direção de veículo automotor
, prevista no art. 302 do CTB (Id.

193420399).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 193420407).

A
decisão
de pronúncia
foi mantida
pelo Juízo
a quo
em sede de juízo de retratação
(Id. 193420409).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 199290163), conforme sumário respectivo que segue em transcrição:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado doloso na direção de veículo automotor, na modalidade dolo eventual, e embriaguez ao volante – Irresignação defensiva - Pretendida desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob o argumento de ausência de dolo eventual na conduta perpetrada pelo recorrente – Inadmissibilidade – Autoria, materialidade e indícios de dolo eventual na conduta do recorrente devidamente demonstrados - Fase de mero juízo de admissibilidade - No caso posto em mesa para julgamento, o recorrente, na condução de veículo automotor, em estado de embriaguez (como mostra o termo de constatação etílica e depoimentos dos policiais que tiveram contato com o réu na sequência do acidente), trafegando em alta velocidade (170km/h), tentou realizar ultrapassagem do veículo que estava a sua frente em local proibido da via (faixa dupla contínua), veio a colidir com seu veículo contra a vítima, que veio a óbito, circunstâncias, essas, que demonstram indícios de dolo eventual do homicídio, cujo exame acurado deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida - A apreciação da tese de ter o agente agido com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta no presente momento, já que este, no caso, o dolo eventual, só pode ser valorado com base nos elementos fáticos da conduta imputada, haja vista não ser possível conhecer, de fato, o intelecto do acusado -
In dubio pro societate
- Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 17.10.2021, por volta das 23h50min., na rodovia MT 175, Zona Rural, em Mirassol D’Oeste/MT.,
Daniel
Eugenio Modesto

ingeriu bebida alcoólica e conduziu o veículo VW/Amarok (placa QCD7F10), oportunidade em que iniciou manobra para ultrapassagem do veículo à sua frente (um Mitsubishi Lancer), em local de faixa contínua e em alta velocidade, vindo a colidir frontalmente com o veículo Honda Biz, que era conduzido pela vítima
Jairo Wesley Lima Almeida
.

Ressaltou-se na denúncia que o recorrente assumiu o risco do resultado morte, porque, em tese, estria embriagado, realizou ultrapassagem proibida e em excesso de velocidade. Além disso, teria acarretado perigo comum, colocando em risco a segurança de tráfego da via e vindo também a causar danos materiais a um terceiro veículo.

Após regular trâmite processual
, o recorrente foi pronunciado por suposta autoria dos crimes de Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III c/c art. 18, I, parte final - dolo eventual, CP) e Embriaguez ao volante (art.

306, § 1º, II, CTB).

Neste grau de jurisdição, a defesa almejou a desclassificação da conduta para o crime de Homicídio culposo na direção de veículo automotor (ausência de
animus necandi
), alegando que inexistem provas de que o recorrente havia ingerido bebida alcoólica e que ele, apenas, deixou de observar o dever objetivo de cuidado no trânsito, agindo com imprudente na condução do veículo automotor, não havendo que se falar em dolo da conduta, mas sim, em culpa consciente.

Enfim, defendeu-se que a condução de veículo automotor, aliada à
“(...) suposta embriaguez com o excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eventual (...)”
.

Primeiramente, é importante destacar que, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina,
apenas, a admissibilidade da acusação
, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

Diante disso, existindo dúvida acerca da presença do elemento subjetivo do crime (dolo), a questão deve ser dirimida por quem é constitucionalmente competente para tanto, ou seja, o Conselho de Sentença.

In casu
, na decisão de pronúncia, o magistrado não externou juízo de certeza quanto à existência ou não de dolo eventual, limitando-se a concluir que há
indícios suficientes
acerca dele, aptos a ensejar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

E, realmente, extrai-se dos autos a existência de indícios de que o recorrente conduzia veículo automotor sob efeito de álcool, em velocidade excessiva e realizava ultrapassagem em local proibido, quando colidiu frontalmente com a motocicleta da vítima, lhe ceifando a vida.

Nota-se que a testemunha
Rubens José da Silva
, investigador de polícia, relatou judicialmente que o acidente envolvendo o veículo do recorrente teria ocorrido em trecho de faixa contínua, antes de uma curva próxima à Fazenda Urutal, sendo que o recorrente
demonstrava total estado de embriaguez
.

O policial civil
André Luiz Silveira
afirmou perante a autoridade judiciária que o recorrente estava bastante alterado e em visível estado de embriaguez. A referida testemunha narrou que ele teria ultrapassado na contramão e colidido frontalmente com a motocicleta da vítima,
“(...) despedaçou o condutor da motocicleta, após colidiu com o veículo Lancer, e ainda continuou em arrasto por mais cerca de 100m. Foi a cena mais chocante/marcante que viu em 9 (nove) anos de polícia, diversos pedaços do corpo foram espalhados. Teve a curiosidade de observar
a velocidade que a Amarok estava e estava a mais de 170km/h
, velocidade totalmente incompatível com a via (...)”
.

No mesmo sentido, o policial militar
Marcelo Jean Azevedo Lebrero
relatou em Juízo que foi necessário isolar as duas vias da rodovia, pois,
em razão da gravidade e força do impacto, o corpo da vítima ficou fragmentado e se espalhou pela extensão da via
; por mais de 300 metros havia partes do corpo dela (tecido, pele, osso, pedaços de calça, tênis). Na ocasião,
o recorrente aparentava estar embriagado
, tanto que
“(...) ele não parava em “pé”, dormiu no sofá, apresentava desordem nas vestes, tinha fala desconexa, olhos vermelhos (...)”
.

Como já mencionado acima, nesta fase processual, tratando-se de mera admissibilidade da acusação, para amparar a decisão de pronúncia, exige-se tão somente a presença de indícios acerca do dolo do agente.

Com efeito, é esta a hipótese dos autos, em que se
constata ser possível que o recorrente tenha agido aceitando o risco de acarretar a morte de uma ou mais pessoas, pois, ele teria, deliberadamente, conduzido seu veículo (uma camionete VW/Amarok, V6 High, AC4) sob a influência de álcool, em velocidade excessiva, realizando ultrapassagem em local proibido. Ou seja, não se descarta que, ao assim agir, ele pode ter aceitado a possível morte de uma ou mais pessoas, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

As alegações da defesa de que o recorrente não estava embriagado e a assertiva de que ele não agiu com dolo,
não ficou inequivocamente comprovada a ponto de, sumariamente, reconhecer a inexistência do dolo eventual, usurpando da competência do juiz natural, o Tribunal do Júri.

Destarte, a questão deve ser submetida ao julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, à mingua de prova inequívoca, indene de dúvidas, apta a excluir o dolo eventual.

Sobre a matéria, colaciono julgado do TJMG:

“(...) A desclassificação do delito de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo no trânsito só é possível se restar inequivocamente demonstrada a ausência do dolo eventual, que é verificado a partir das circunstâncias do caso. (...)” (N.U 1002385-86.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

(...) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal - Somente é admitida, nesta fase processual, a desclassificação do delito de homicídio quando os elementos probantes se apresentem de forma clara e inconteste quanto à ausência de dolo na conduta do acusado. Caso contrário, a aferição quanto ao elemento volitivo que orientou a ação imputada ao réu, especificamente se ele atuou com dolo eventual ou culpa consciente, deverá ser reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa (...)” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10439210004545001 Muriaé, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2022)

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de dolo, porquanto, há versão em outro sentido nos autos. Assim sendo, havendo dúvida acerca da incidência de dolo eventual (tese acusatória) ou culpa consciente (tese de defesa), não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Nesse prisma, ao menos nesta fase de cognição sumária, a tese defensiva não pode ser tida como única verdade, ainda mais, porque, tal como, demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de
animus necandi
não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados. (...)” (N.U 0001035-54.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024